Tribunal: TJDFT
Processo: 0742031-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742031-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERRYANO DA NOBREGA SILVA AGRAVADO: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA, EDELCIO MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JERRYANO DA NOBREGA SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação executiva e manutenção da posse do imóvel, na ação de embargos de terceiros proposta em desfavor de DJINANE DA SILVA OLIVEIRA e EDELCIO MAGALHÃES DA SILVA (ID 171344641). Nas razões recursais, alega de forma genérica a falsidade do contrato de comodato, inexistência de notificação prévia e nulidade de citação. Relata que seu direito de defesa foi cerceado. Aduz que a agravada não é parte legítima para pleitear a posse do imóvel em questão. Sustenta que a decisão agravada, apesar de já cumprida, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar o retorno imediato de todos os ocupantes dos imóveis objeto da lide. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da inicial. Subsidiariamente, pede pela reforma da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou embargos de terceiros contra os agravados, visando obter liminarmente a suspensão da ação executiva e a manutenção na posse do imóvel situado na quadra 05, conjunto 2, Chácara 16-A, Lote 02 -A, Arniqueiras-DF, porém, indeferido pelo Juiz a quo sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores. De início, cumpre observar que o referido imóvel foi objeto da ação anulatória n. 0714459-02.2021.8.07.0020, proposta por Edelcio Magalhães da Silva contra Djinane da Silva Oliveira dos Santos, na qual foi proferida sentença em que julgou procedentes os pedidos reconvencionais, para condenar a parte RECONVINDA/autor a entregar a posse a reconvinte/ré (Djinane) do terreno situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Quadra 05, Conjunto 02, Chácara 16-A, Lotes 02 e 03-A. A referida ação encontra-se pendente de julgamento de recurso de apelação. No presente caso, o agravante requer liminarmente a determinação de reintegração na posse. Todavia, sem razão. Nas ações de manutenção e reintegração da posse, incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 CPC. São eles: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração. Portanto, o possuidor tem direito de pleitear a posse, desde que comprove a posse e o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. Segundo consta do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro visam o desfazimento ou impedimento ou ameaça a constrição sobre bens que terceiro possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Além do que, como relatado, a agravada Djinane alcançou sentença favorável contra o agravado Edelcio, na qual se discutiu a validade da cessão de direito sobre o imóvel reclamado neste recurso, o que afasta, a princípio, a imputação de ofensa (esbulho/turbação) pela agravada ao alegado direito de posse do agravante. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se verifica a demonstração dos requisitos legais necessários para o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator